Tribunal: TJDFT
Processo: 0748415-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0748415-06.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DANIELLE CRISTINA FERREIRA DE SOUSA PACIENTE: ROBERTO HYAGO MAGALHAES MARTINS AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado pela Dra. Danielle Cristina Ferreira de Sousa, OAB/DF 62.522, em favor de ROBERTO HYAGO MAGALHÃES MARTINS, no qual indica como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal de Taguatinga, que recebeu a denúncia em desfavor do Paciente. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 10 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator